Tribunal: STF
Processo: HC 77620
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENA. CORREÇÃO NO QUANTUM FIXADO EM
APELAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
Havendo o acórdão da apelação criminal incorrido em erro
material na diminuição da pena decorrente da tentativa, é possível a
correção na via do habeas corpus.
A pretensão à progressão de regime prisional deve ser
dirigida ao Juízo das Execuções Criminais, a quem compete, nos
termos do art. 66 da LEP, decidir sobre progressão de regime, não se
inserindo na competência do Supremo Tribunal Federal.
Habeas Corpus conhecido em parte e nessa parte deferido.